Tribunal: CARF
Processo: 14367.000257/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000257/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
MILLENNIUM LOCADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AFERIÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente, no que couber, dos
reflexos decorrentes de eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se
discutiram as obrigações principais correspondentes.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000257/2009-63
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 134/139) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
110/130, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.210.667-6, no montante de R$ 22.596,06 (fls. 1/6),
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 7/12), referente à aplicação da multa
por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 1):
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA : R$ 22.596,06
VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 111):
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória emitido contra
a empresa em epígrafe em razão de esta haver infringido o dispositivo legal contido no
art. 32, IV, §5°, da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 225, IV e §4°, do RPS - Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e com o artigo 106, II, " c "
do CTN, ou seja, a empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, referente ao período de 01 a
12/2004.
O Relatório Fiscal da Infração de fls. 07 informa que o presente AI foi lavrado por ter
sido verificado que a empresa deixou de informar em GFIP, os seguintes valores:
- Na competência 11/2004, o valor descontado em Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho - TRCT, do segurado empregado Davi Carneiro da Silva;
- Em todas as competências, os valores (arbitrados) pagos, em espécie, a título de
alimentação e transporte, conforme declaração da empresa, datada 19/09/2008
(em anexo);
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

- Em todas as competências, os valores (arbitrados) de diferenças de salários e
ordenados apurados entre os valores de mão-de-obra contidos nas Notas Fiscais
de Serviço emitidas pela empresa e os até então declarados em GFIP;
- nas competências 03, 07 e 08/2004, os valores de compensação glosados, por
falta de comprovação de sua origem.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 09/10 informa que foi aplicada a
multa no valor de R$22.596,06, conforme demonstrativo à fl. 53, nos termos do artigo
32, §5°, da Lei n° 8.212/91, e artigo 284, II, e 373, ambos do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.48/99, c/c o disposto no artigo 106, II, "
c " do CTN, ressaltando-se a não ocorrência de reincidência e nem de circunstâncias
agravantes.
O valor mínimo considerado para o cálculo da multa foi R$1.329,18, atualizado pela
Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
(...)
Registre-se que, conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal –
TEPF - durante a ação fiscal foram emitidos os autos abaixo especificados (fl. 75):

A propósito, nas fls. 115/116 do acórdão recorrido, cujo excerto segue
reproduzido abaixo, há a informação do tipo de infração a que se refere cada um dos autos de
infração acima:
(...)
11 - Por razões técnico-operacionais, conforme instrumentos normativos e de acordo
com a natureza do crédito, a Auditoria-fiscal na empresa Millennium Locadora Ltda.,
no período de 01/2004 a 12/2004, teve seu resultado distribuído nos seguintes Autos de
Infração - AI: 37.099.843-0 (contribuição da empresa para o FPAS e RAT), 37.099.844-
8 (contribuição dos segurados — não descontada), 37.099.845-6 (contribuição da
empresa para outras entidades e fundos), 37.099.846- 4 (contribuição descontada dos
segurados), 37.099.847-2 (deixar a empresa de destacar nas suas Notas Fiscais de
Serviços a retenção de 11,00%, prevista na Lei n° 9.711/98 — CFL 37), 37.099.848-0
(deixar a empresa de apresentar os documentos relacionados nos subitens 1.1, 1.2, 1.4,
1.5, 1.8 e 1.11 — CFL 38), 37.210.667-6 (apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias — CFL
68), 37.210.668-4 (deixar a empresa de elaborar folha de pagamento por tomador de
serviços — CFL 86), 37.210.669-2 (apresentar a empresa GFIP sem discriminar todos
os tomadores de serviços — CFL 85), 37.210.670-6 (apresentar a empresa GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias — CFL 69).
(...)
Da Impugnação
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/10/2009 (AR de fl. 77) e
apresentou sua impugnação em 28/10/2009 (fls. 80/85), acompanhada de documentos (fls.
86/107), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 111/118):
(...)
A autuada foi cientificada da presente autuação em 07/10/2009, conforme AR - Aviso
de Recebimento dos CORREIOS de fl. 77. Em 28/10/2009, apresentou impugnação por
intermédio do instrumento de fls. 80/86, com anexos de fls. 87/107, argumentando em
síntese que:
1 — Tais valores, supostamente não declarados em GFIP, integram os autos de infração
n° 37.099.843-0, 37.099.844-8, 37.099.845-6 e 37.099.846-4, motivo pelo qual cabe
ressaltar preliminarmente que o resultado do julgamento administrativo de cada uma
delas repercutirá simultaneamente na procedência ou não da penalidade mensal aplicada
no presente AI, integral ou parcialmente;
2 - Os valores arbitrados com base em notas fiscais de serviço não podem integrar o
cálculo da penalidade imposta, por tratar-se apenas de supostas diferenças de
contribuições, de forma global, não comprovadas documentalmente como devidas à
arrecadação federal - é o que se depreende do contido no artigo 659 caput e §§3° e 4 o
da IN SRP n° 03, de 14/07/2005, atualmente em vigor;
3 - Da mesma forma, por lógica, os valores decorrentes do arbitramento dos salários
indiretos (alimentação e transporte) não podem integrar o cálculo da presente multa, e
ainda, neste caso, a auditoria fiscal cometeu tributação bis in idem, ao arbitrar os
salários indiretos em vista de um arbitramento anterior das remunerações dos segurados
empregados com base em notas fiscais de serviço; e
4 - Requer, face à nítida conexão existente entre o presente AI e os A I 's referidos no
item 1 acima, faz-se necessária a análise e o julgamento simultâneo de todos os
lançamentos, eis que a arguição acerca da nulidade dos arbitramentos impostos
fatalmente repercutirão nos valores que ensejaram a presente autuação.
Considerando a reivindicação interposta pela reclamante de julgamento conexo do
presente AI com os demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal, conforme
descrito no item 4 retro, e para a boa ordem do presente Relatório, transcrevo abaixo a
síntese do Relatório Fiscal do AIOP DEBCAD 37.099.843-0 (fls. 20/31 do processo
COMPROT n° 14367.000251/2009-96), por abarcar todos os levantamentos fiscais
efetuados nas AIOP's em referência:
Relatório Fiscal
1 - Durante o procedimento fiscal a empresa deixou de apresentar dentre outros
documentos e esclarecimentos solicitados mediante Termo de Inicio da Ação
Fiscal — TIAF, de 20/06/2008, Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, de 14/08/2008, Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos — TIAD, de 20/08/2008, Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD, de 17/09/2008, Termo de Intimação
Fiscal n° 5, de 13/05/2009 e Termo de Intimação Fiscal n° 8, de 04/09/2009, os
seguintes:
1.1 - Balancetes Contábeis;
1.2 - Comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT, nos termos da Lei n° 6.321/76;
1.3 - Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual de Arq. Dig.
da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores;
1.4 Livros Diário, Razão e de Apuração do Lucro Real (o contribuinte estava
obrigado a manter a escrituração contábil, pois apresentou declaração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica e Balanço Patrimonial do período fiscalizado com base
no lucro real conforme informações as fichas 01 e 47 da DIPJ 2005, ano-
calendário 2004, ambos em anexo);
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

1.5 - Comprovantes de Fornecimento de Vale-Transporte, nos termos da Lei n°
7.418/85;
1.6 - Relação mensal dos empregados que prestaram serviços por cessão de mão-
de-obra aos locatários de veículos;
1.7- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED
1.8 - Recibos dos Pagamentos a título de Alimentação e Transporte;
1.9 - Planilha discriminando, mensalmente, os valores declarados nas linhas 27
da Ficha 04 A — "Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços" e 02 da
Ficha 05 A — "Ordenados, Salarios, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.", da
DIPJ/2005, Ano-Base 2004, indicando os nomes de cada verba paga e, no caso
de valores pagos extra folha de pagamento apresentar os documentos
correspondentes;
1.10 - Contratos de prestação de serviços celebrados com as Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNPJ 05.512.326/0001-26),
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura — SEINF (CNPJ 05.533.535/0001-57) e
Fundação de Apoio Institucional Muraki (CNPJ 03.343.080/0001-76);
1.11 — Memória de cálculo de compensações efetuadas.
2 - Na falta de tais documentos e esclarecimentos arbitrou-se, por aferição
indireta (art. 33, §3°, da Lei n° 8.212/91; art. 233, do Decreto n° 3.048/99; arts.
596, 597, II, 600, § único e 603, todos da Instrução Normativa SRP n° 03/2005,
na redação dada pela IN RFB n° 829/2008), os salários de contribuição
referentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias abaixo elencados:
2.1 - Como Salários e Ordenados as diferenças apuradas entre os valores de mão-
de-obra contidos nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela empresa e os
declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social — GFIP, consoante "Demonstrativo de Apuração por Aferição Indireta da
Remuneração de Segurados Empregados" — "Quadro 1 — Apuração do valor
bruto mensal das Notas Fiscais de Serviço" e "Quadro 2 — Apuração da
remuneração por aferição indireta", em anexo;
2.2 - Como Salário Indireto (Alimentação) os valores pagos e não comprovados
a titulo de Refeição, conforme anexo "Demonstrativo do Arbitramento do Salário
de Contribuição (Valores pagos a titulo de Refeição)" – A empresa apresentou
declaração, em anexo, que pagava em espécie as Refeições de seus empregados,
sem, no entanto, discriminar os valores pagos. Dessa forma, como a Convenção
Coletiva de Trabalho, de 24/05/2004, determinava em sua cláusula 28a que o
valor da refeição, por dia, não poderia ser inferior a R$-5,00 (cinco reais),
apurou-se o salário de contribuição tomando-se este valor e multiplicando-se
pelo número de segurados empregados e pela média de dias úteis, subtraindo-se
os descontos efetuados nas folhas de pagamento na rubrica "Refeição", em cada
competência;
2.3 - Como Salário Indireto (Transporte) os valores pagos e tidos comprovados a
titulo de Vale Transporte, de acordo com o anexo "Demonstrativo do
Arbitramento do Salário de Contribuição (Valores pagos a titulo de Transporte) "
- A empresa apresentou declaração, em anexo, que pagava em espécie o
Transporte de seus empregados, sem, no entanto, discriminar os valores pagos.
Apurou-se, então, o salário de contribuição, tomando-se o valor de quatro
passagens de ônibus, por dia (tarifa vigente em 2004 - R$-l,50 x 4 = R$-6,00) e
multiplicando-se pelo número de segurados empregados e pela média de dias
úteis, subtraindo-se os descontos efetuados nas folhas de pagamento na rubrica
"Vale Transporte", em cada competência.
3. - Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas ou creditadas aos Segurados Empregados e as arbitradas, da seguinte
forma:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

3.1 - Folhas de Pagamento das competências 12 e 13/2004 (levantamento
“RGA”):
3.2 - Diferenças de Salários e Ordenados apuradas por Aferição Indireta na
forma do subitem 2.1, competências 02 a 05 e 07 a 13/2004;
3.3 - Salários Indiretos apurados por Aferição Indireta conforme subitens 2.2 -
Pagamentos a Título de Refeição (Salário "In Natura"), uma vez que a empresa,
para esse período, não possuía inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT, nos termos da legislação em vigor (Lei n° 6.321/76) e 2.3
— Pagamentos a titulo de Vale Transporte em desacordo com a Lei n° 7.418/85,
competências 01 a 12/2004. Em não sendo participante do Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT e não tendo observado os termos da Lei
que rege o pagamento de transporte a empregados, os valores pagos a titulo de
Refeição e Vale Transporte passam a integrar o Salário de Contribuição para
efeito de recolhimento das Contribuições Previdências nos termos do Art. 28,
inciso I, da Lei n° 8.212/91, bem como de seu Regulamento aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, art.214, inciso I:
a) Lei n°8.212/91: "Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados
a retribuir trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela
Lei n°9.528, de 10.12.97) ".
b) Decreto n° 3.048/99: "Art. 214 - Entende-se por salário-de-
contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados
a retribuir trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa";
4 - As Guias da Previdência Social - GPS, relativas ao período sob Auditoría-
Fiscal (01/2004 a 12/2004), foram consideradas como contribuições, recolhidas e
seus valores apropriados ao montante das contribuições apuradas no
Levantamento "RDG — REMUN DECLARADA GFIP", que não faz parte do
presente Auto de Infração, porém, tais guias estão discriminadas nos "Relatórios
de Documentos Apresentados — RDA" e "Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados — RADA ", anexos do AI.
5 - A empresa Millennium Locadora Ltda., ao remunerar segurados com filiação
obrigatória ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, se sujeita tanto às
obrigações quanto às Contribuições Previdenciárias, prazos e responsabilidade
pelo recolhimento, conforme demonstrado no relatório "Fundamentos Legais do
Débito — FLD", anexo do AI.
6 - A Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009, promoveu alterações na Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
dentre as quais a introdução do art. 35-A, que estabelece para as contribuições
previdenciárias a aplicação da multa de oficio prevista no art. 44 da Lei n°
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

9.430/1996, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos casos de declaração inexata;
7 - Outra alteração diz respeito a nova redação dada ao art. 89 (Lei n°
8.212/1991), com o acréscimo dos parágrafos 9 e 10, interessando destacar neste
contexto o que diz o primeiro (§9°): "os valores compensados indevidamente
sendo exigidos com acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei".
Deste modo, a compensação indevida se sujeita a aplicaOo (sic) da multa de
mora de 0,33% ao dia, ate o limite de 20%, sobre o valor compensado
indevidamente;
8 - A multa de oficio foi agravada em 50%, sendo aplicada no percentual de
112,50%, de acordo com o previsto no §2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
em decorrência do não atendimento, pelo contribuinte, do solicitado em Termos
de Intimação
9 - Dentre os documentos examinados os que se prestaram a apuração do crédito
foram as Folhas de Pagamento da Competência 12/2004 e do Décimo Terceiro
Salário, Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, as Guias da Previdência
Social - GPS, as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social - GFIP, as Notas Fiscais de Serviço e os Contratos de Prestação de
Serviços, relacionados com os respectivos contratantes no "Demonstrativo de
Apuração por Aferição Indireta da Remuneração de Segurados Empregados" -
"Quadro 1 - Apuração do valor bruto mensal das Notas Fiscais de Serviço",
Convenção Coletiva de Trabalho e Declaração de "que o fornecimento de
alimentação e vale transporte para seus funcionários era feito em espécie",
datada de 19/09/2008.
10 - Esclarece-se que os fatos geradores das Contribuições Previdenciárias,
objeto do crédito ora constituído, no caso do Levantamento "RGA – REMUN
DECLAR GFJP APÓS INICIO AF" -foram declarados em GFIP após o início da
Aço (sic) da Fiscal, porém em data anterior a MP n° 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009 e, no caso dos demais
Levantamentos (constantes do subitem 3.4) não foram declarados em GFIP, nas
competências respectivas, fatos que configuram, em tese, crime de Sonegação de
Contribuições Previdenciárias, tipificado no art. 337-A, inciso I e III, do Código
Penal - Decreto-lei n" 2.848, de 07/12/1940, com a redação dada pela Lei n"
9.983, de 14/07/2000, e que será representado a autoridade pública competente
para a proposição de eventual Ação Penal pelo Ministério Público Federal, em
nome do administrador responsável, de acordo com seu período de gestão.
11 - Por razões técnico-operacionais, conforme instrumentos normativos e de
acordo com a natureza do crédito, a Auditoria-fiscal na empresa Millennium
Locadora Ltda., no período de 01/2004 a 12/2004, teve seu resultado distribuído
nos seguintes Autos de Infração - AI: 37.099.843-0 (contribuição da empresa
para o FPAS e RAT), 37.099.844-8 (contribuição dos segurados — não
descontada), 37.099.845-6 (contribuição da empresa para outras entidades e
fundos), 37.099.846- 4 (contribuição descontada dos segurados), 37.099.847-2
(deixar a empresa de destacar nas suas Notas Fiscais de Serviços a retenção de
11,00%, prevista na Lei n° 9.711/98 — CFL 37), 37.099.848-0 (deixar a empresa
de apresentar os documentos relacionados nos subitens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8 e
1.11 — CFL 38), 37.210.667-6 (apresentar a empresa GF1P com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias —
CFL 68), 37.210.668-4 (deixar a empresa de elaborar folha de pagamento por
tomador de serviços — CFL 86), 37.210.669-2 (apresentar a empresa GFIP sem
discriminar todos os tomadores de serviços — CFL 85), 37.210.670-6
(apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias — CFL 69).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

Igualmente, visando a boa ordem do presente Relatório, transcrevo abaixo o resumo das
razões de defesa (impugnação) apresentadas pela interessada para o AIOP DEBCAD
37.099.843-0 (fls. 173/189 do processo COMPROT n° 14367.000251/2009-96), por
abranger o tema na sua totalidade:
Da Impugnação
1 - Seja o presente auto de infração declarado nulo de pleno pela inexistência de
motivos;
2 - Em sendo julgado devido o arbitramento por aferição indireta, que seja
declarado ilegal o percentual previsto no art. 603, da IN/SRP n° 03/2005, por
ausência de fundamentação legal, culminando na nulidade do crédito arbitrado
constituído por este auto de infração ou que seja adotado o percentual de 10%; e
3 - Seja declarado tributação bis in idem, o arbitramento por aferição indireta de
dos salários indiretos.
4 - Não houve motivação para o lançamento arbitrado por aferição indireta
(discorre longamente sobre o tema, transcrevendo dispositivos legais e trechos de
obras de doutrinadores, bem como ementas de decisões judiciais);
5 - Consciente da excepcionalidade da aferição indireta e da grave ruptura da
regra jurídico-tributária, principalmente no âmbito do Direito Previdenciário, o
legislador ordinário fez constar apenas uma situação em que a Auditoria Fiscal
da RFB "DEVE" apurar o levantamento de créditos previdenciários através de
arbitramento por aferição indireta, que é a prevista no §6°, do art. 33, da Lei
8.212/91;
6 - Dos vocábulos recusa ou sonegação (§3° do art. 33, da Lei n° 8.212/91),
infere-se uma conduta dolosa do contribuinte que, possuindo a documentação
solicitada pela autoridade fiscal, não a apresenta, então, quando não a tem, o
contribuinte não comete recusa ou sonegação, pois, não se pode recusar ou
sonegar aquilo que não se tem;
7 - Por sua vez, a expressão "qualquer documento ou informação" nos diz que,
apesar de estar literalmente escrito, por interpretação sistêmica, é evidente que
somente os documentos e as informações que sejam necessários podem permitir
que autoridade fiscal proceda a um arbitramento e não qualquer documento ou
informação, se fosse, está clara a desobediência ao princípio da
proporcionalidade ou razoabilidade, que está insculpido na Constituição Federal
e na Lei n° 9.874/99, que regula o processo administrativo federal.
8 - Documentos ou informações necessários são aqueles sem os quais pereceria o
ato fiscalizatório ordinário, dando nascimento ao ato fiscalizatório
extraordinário, que é o lançamento tributário arbitrado, feito através de fontes
documentais indiretas, visto que as fontes documentais diretas não foram
disponibilizadas à autoridade fiscal.
9 - O legislador ordinário, ciente dos arbítrios cometidos pela fiscalização
previdenciária com o uso excessivo e indiscriminado da aferição indireta, retirou
dos §§3° e 4o do art. 33 da Lei n° 8.212/91 a inversão do ônus da prova que
antes constava na redação anterior à Lei 11.941, de 2009;
10 — Com a nova redação, o ônus da prova cabe à fiscalização previdenciária
que deve provar a necessidade do arbitramento por aferição indireta.
11 — Os documentos e informações não apresentados e tidos pela fiscalização
como motivação para o arbitramento não se justificam, pois estes não são
necessários ou essenciais ao ato administrativo do lançamento, conforme restou
evidenciado pelo detalhismo e o preciosismo apresentados nos demonstrativos
elaborados pela autoridade fiscal.
12 — A autoridade fiscal não diz, em seu relatório, quais os prejuízos causados
pela não apresentação dos documentos relacionados, ou ainda, se o procedimento
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

normal de auditoria foi afetado pela ausência daqueles documentos a ponto de
exigir um procedimentos extraordinário de fiscalização.
13 - Em análise ao Quadro 2 — Apuração da Remuneração por Aferição Indireta
[fl. 122], vemos que não existe prejuízo algum na apuração normal do débito,
pois, as colunas Remuneração de Segurados Não Declarados em GFIP (d) ou
Diferenças de Remuneração Não Declarada em GFIP (e) estão em branco, o que
leva a concluir que todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
estavam devidamente declarados em GFIP, descartando integralmente a
aplicação do §6°do art. 33 da lei 8.212/91.
14-O comando legal contido no §3°do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 é "PODE" e
não, "DEVE", mesmo assim, pode desde que sempre observados os limites do
poder de tributar, os direitos dos contribuinte e, por último, mas de importância
basilar, os princípios gerais do direito e os princípios específicos do Direito
Tributário e do Direito Previdenciário, de forma que a lavratura de autos de
infração CFL 38 e/ou 35, como, in casu, foram lavrados não ensejam
automaticamente na lavratura de lançamentos arbitrados por aferição indireta,
muito pelo contrário, a utilização do instituto jurídico-tributário do lançamento
arbitrado deve ser utilizado com parcimônia e como regra de exceção, pelos
motivos e fundamentos já acima explicitados.
15 - No presente caso, para a apuração da base de cálculo arbitrada, a autoridade
fiscal utilizou o percentual de 20% previsto no art. 603 da Instrução Normativa
n° 03/2005, que trata de transporte de cargas ou de passageiros, sendo que a
autuada não realiza transporte de cargas ou de passageiros, de forma que deve ser
declarado nulo de pleno direito todo lançamento tributário nele baseado, pois a
utilização de parâmetros — mesmo que normalizados — de outras atividades
econômicas não pode ser tolerada, por ferir mortalmente o principio da
legalidade, que é o princípio-mestre da Administração Pública.
16 - Seu objetivo social é a locação de veículos, que, quando realizado com
motorista se assemelha ao transporte de passageiros, contudo, com diferenças
significativas, como a transferência da administração das rotas para o locador, a
cessão de mão-de-obra do motorista e, principalmente, a presença de somente 1
(um) trabalhador por turno, que é o próprio motorista cedido.
17 - Se comprovada pelo fisco, a existência de motivos ensejantes para o
arbitramento por aferição indireta do salário-de-contribuição, este, em tese, deve
refletir os princípios da verdade material e da proporcionalidade.
18-O percentual de 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços para apuração do salário-de-contribuição
arbitrado no transporte de cargas ou de passageiros, além de ilegal, simplesmente
é extorsivo, pois, baseia-se em atividades econômicas que utilizam o dobro de
mão-de-obra da atividade econômica da impugnante, contrariando o princípio da
proporcionalidade.
19 - A apuração de salário-de-contribuição por aferição indireta de salários
indiretos como alimentação e transporte constitui em lançamento tributário bis in
idem visto que tratam da mesma remuneração arbitrada, que é a remuneração dos
segurados empregados, pois o arbitramento por aferição indireta do salário-de-
contribuição com base em notas fiscais de serviços refere-se às remunerações
referentes aos segurados empregado, sejam elas direta ou indiretas.
20 - No tocante às glosas de compensações, a impugnante reputa como
indevidas, pois, o fisco previdenciário simplesmente repassou sua
responsabilidade para o contribuinte ao exigir uma memória de cálculo. E certo
que o contribuinte deve auxiliar a fiscalização na apresentação dos documentos e
das informações, contudo, não lhe é obrigado a fazer o trabalho da fiscalização.
21 — A falta de memória de cálculo não constitui motivo para a glosa de
compensações em vista de tratar-se de uma auditoria fiscal em profundidade e,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

não, simples processo de compensação, onde o acesso às informações limita-se
aos documentos constantes nos autos.
22 - Faz juntada dos comprovantes de recolhimento referente às competências 12
e 13/2004.
Da Decisão da DRJ

A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 18 de julho de 2011, no acórdão no 01-
22.345 (fls. 110/130), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 110):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.210.667-6 (CFL 68)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (artigo 32, IV, §5°, da Lei
8.212/91).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 11/04/2012 (AR de fl.
133) e interpôs recurso voluntário em 09/05/2012 (fls. 134/139), acompanhado de documentos
(fls. 142/183), alegando o que segue:
(...)
1.
DA CONEXÃO NECESSÁRIA COM OS AI n° 37.099.843-0, 37.099.844-8,
37.099.845-6 E 37.099.846-4
(...)
Requer o pedido para o julgamento simultâneo do recurso voluntário a este Egrégio
Conselho relacionado com o Auto de Infração em comento e os recursos voluntários dos
Autos de Infração n° 37.099.843-0, 37.099.844-8, 37.099.845-6 e 37.099.846-4.
Cumpre ressaltar que até a presente data, a recorrente somente foi intimada da decisão
de 1° instância do auto em comento, estando a aguardar as demais intimações para que
possa exercer seu direito a recorrer a este Conselho, que reconhecerá, após apreciar as
razões expostas, o legítimo direito da recorrente, fato que influenciará na procedência
ou não deste auto, ora recorrido.
2.
DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA QUINQUENAL, "EX-
OFFICIO" DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS AUTOS DE
INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS
A interpretação sobre a influência do reconhecimento da decadência "ex-officio" das
contribuições previdenciárias no auto de infração de obrigações exposta pela autoridade
julgadora de primeira instância está integralmente equivocada.
É contrária, inclusive aos julgados da própria DRJ/BEL e do CARF.
Colaciona jurisprudência administrativa.
Dessa forma, ao contrariar decisões dominantes sobre a aplicação da decadência nas
contribuições, adotando uma postura "pró-fisco", incompatível com sua função
julgadora. Neste momento, é oportuno lembrar a sábia lição do Prof. Dr. Roque
Carrazza, que cita em sua obra Direito Constitucional Tributário, Ed. Malheiros: "Em
boa verdade científica, o interesse fazendário não se confunde nem muito menos
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

sobrepaira o interesse público. Antes, subordina-se ao interesse público e, por isso, só
pode prevalecer quando em perfeita sintonia com ele. O mero interesse arrecadatório
não pode fazer tábua rasa da igualdade, da legalidade, da anterioridade, enfim, dos
direitos constitucionais dos contribuintes."(grifo nosso)
3.
DA REITERAÇÃO DAS RAZÕES IMPUGNATIVAS
Ademais, a recorrente reitera suas razões expostas na peça impugnatória para que sejam
reexaminadas por este Conselho visto que a recorrente irresigna-se com a decisão de 1°
instância ao esta se revelar em decisão arbitrária e inconstitucional por falta ou ausência
de motivação e por extrema parcialidade da autoridade julgadora que se comporta nos
autos como um verdadeiro promotor tributário, preocupando-se mais com a
"desconstituição dos argumentos apresentados pela irresignada" (fls. 128) do que com
o verdadeiro ato de julgar, fonte primária na distribuição de justiça e equidade nos
processos administrativos tributários.
Sr. Conselheiro-Relator, o principio da ampla defesa combinados com os princípios do
devido processo legal e do contraditório, elencados entre os direitos e garantias
fundamentais do cidadão, vêm consagrados nos incisos LIV e LV, do art. 5o , da
Constituição Federal e formam, em conjunto, com o principio da impessoalidade
insculpido no art. 37, o princípio da imparcialidade, a base de sustentação do processo
judicial e administrativo no ordenamento pátrio.
Dessa forma, para o exercício pleno dos direitos mencionados no parágrafo anterior,
faz-se necessário, como ensina JANCZESKI, que "as decisões administrativas
proferidas no processo administrativo fiscal deverão ser motivadas de modo explícito,
claro e congruente, com apontamento dos fundamentos de fatos e de direito, dando
conta das razões que levaram o julgador a adota uma tese ou outra desenvolvida no
processo. Os motivos que, às vezes, são denominados causa, ou base legal do ato, são o
conjunto dos elementos objetivos de fato ou de direito que constituem o fundamento do
ato a que são absolutamente independentes da psicologia de seus atos. É na motivação
que se distingue entre o arbítrio e o julgamento."
Todavia, Excelência, haja vista a manifesta conexão entre este AIOA e os AIOP n°
37.099.843-0, 37.099.844-8, 37.099.845-6 e 37.099.846-4, a falta ou ausência de
motivação e a extrema parcialidade da autoridade julgadora serão objeto dos recursos
destes últimos e ali melhor expostos e arrazoados.
4. DO PEDIDO
Ex positis, a recorrente requer a esse Egrégio Conselho que admita o presente recurso,
bem como, seja deferida a juntada dos documentos anexados ao presente, para que lhe
seja dado provimento integral, determinando a reforma/nulidade do Acórdão no 01-
22.345 da 4a Turma da DRJ/BEL, considerando improcedente a AI no 37.210.667-6,
como medida da mais lidima JUSTIÇA!
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso apresentado, o contribuinte insurge-se em relação aos
seguintes pontos:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

i) Necessidade de conexão com os AI n° 37.099.843-0, 37.099.844-8, 37.099.845-
6 e 37.099.846-4 e de não ter sido intimado das decisões de 1a instância dos
mesmos.
ii) Decadência quinquenal de ofício das contribuições previdenciárias nos autos de
obrigações principais e acessórias e
iii) Reitera as razões da impugnação para que sejam examinadas pelo Conselho tendo
em vista que a decisão recorrida se revelou arbitrária e inconstitucional por
ausência de motivação e por extrema parcialidade da autoridade julgadora.
Inicialmente, cumpre observar a manifestação da autoridade julgadora de primeira
instância em relação à conexão e à decadência, mediante a reprodução dos excertos abaixo (fls.
118/119):
(...)
Da Conexão do Presente AIOA Com os AIOPS's
A impugnante solicita que o presente auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória (AIOA) seja julgado simultaneamente com os autos de infração por
descumprimento de obrigação principal (AIOP's), por haver conexão entre eles,
argumentando que caso os AIOP's venham a ser julgados improcedentes o presente
AIOA também o seria, pois refere-se aos mesmos lançamentos contidos naqueles.
Dito isto, informo que a lide envolvendo os AIOP’s acima referidos já foi julgada por
meio dos Acórdãos de números 21.434, 21.435 e 21.436, exarados em 15/04/2011, pela
4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), em Belém,
decidindo-se pela procedência parcial das respectivas impugnações e manutenção
parcial dos respectivos créditos tributários.
1 - No que tange aos levantamentos ANS, Zl , REF, Z2, TRP, Z3, RGA e DAL, o
crédito tributário apurado até a competência 09/2004 foi reconhecido como totalmente
extinto, face a ocorrência da decadência (artigo 150, §4°, c/c o artigo 156, V, ambos do
CTN);
2 - Ainda no que tange aos levantamentos ANS, Zl , REF, Z2, TRP, Z3, RGA e DAL, o
crédito tributário apurado referente ao período não alcançado pela decadência foi
mantido na sua totalidade, em razão de terem sido consideradas improcedentes as razões
de defesa apresentadas;
3 - O crédito tributário decorrente do levantamento "COI – Compensação Indevida"
(glosa de compensação em GFIP) não teve o seu mérito analisado, em obediência aos
princípios da eficiência e da economicidade, face ter sido reconhecido como totalmente
extinto, em razão da decadência verificada (artigo 150, §4°, c/c o artigo 156, V, ambos
do CTN);
4 - O crédito tributário apurado pelo Fisco decorrente do Levantamento "RGA -
REMUN DECLAR GFIP APÓS INIC AF" não foi alcançado pela decadência, mas teve
seu valor retificado para menor, face a verificação, no sistema informatizado da RFB, da
existência de recolhimento não considerado pela fiscalização.
Da Não Ocorrência de Decadência no Presente AIOA
Quanto à ocorrência da decadência parcial verificada nos processos dos AIOP's acima
referidos, é de se esclarecer que estes têm natureza diversa do presente AIOA, pois
decorrem do descumprimento de obrigação principal (obrigação de recolher
contribuições), enquanto o presente AIOA decorre do descumprimento de obrigação
acessória (obrigação de fazer ou não fazer), notadamente, a obrigação de informar dados
em GFIP.
Em outras palavras, a lavratura do presente AIOA independe do recolhimento das
contribuições ter ocorrido ou não, bem como independe de o lançamento das
contribuições estar decadente ou não, devendo-lhe, para a verificação da ocorrência de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

sua decadência, ser aplicada não a regra especifica contida no artigo 150 §4° do CTN,
utilizada para o lançamento das contribuições (lançamento por homologação), mas a
regra geral contida no artigo 173 I da mesma Lei, uma vez que não se trata de
lançamento por homologação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Assim, para fins de cômputo do prazo de decadência, no presente processo, tem-se que
a fazenda pública teria até 31/12/2009 para lavrar o presente AIOA sem a ocorrência da
decadência, posto que a decadência para a competência 01/2004, a mais "antiga", só se
daria em 01/01/2010 (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte em que
o lançamento poderia ter sido efetuado — art. 173, I, do CTN). Este entendimento
encontra respaldo no Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda nacional - PGFN/CAT
n° 1.617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, em 18/08/2008,
combinado com a respectiva Nota emitida em complemento ao referido parecer. A Nota
traz, ao seu final, os seguintes dizeres:
Frise-se a conclusão da presente Nota de que o prazo de decadência para constituir as
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cindo
anos e deve ser contado nos termos do art. 173, I, do CTN.
Diante do acima exposto, restou demonstrado que não há que se falar em ocorrência de
decadência para o presente AIOA.
(...)
A despeito do assunto, apesar de não merecer qualquer reparo a decisão recorrida,
cumpre-nos apenas complementar com as seguintes considerações:
Da Conexão com os AI no 37.099.843-0, 37.099.844-8, 37.099.845-6 e 37.099.846-4
O Recorrente aduz a necessidade de julgamento conjunto dos presentes autos com
os recursos voluntários dos autos de infração n° 37.099.843-0, 37.099.844-8, 37.099.845-6 e
37.099.846-4, decorrentes do mesmo procedimento fiscal e, também, de não ter sido intimado
das decisões de 1a instância dos mesmos.
Rememorando, os autos de infração acima referidos correspondem às seguintes
infrações:

AI - DEBCAD No
Assunto
Processo No
37.099.843-0
contribuição da empresa para o FPAS e RAT
14367.000251/2009-96
37.099.844-8
contribuição dos segurados — não descontada
14367.000252/2009-31
37.099.845-6
contribuição da empresa para outras entidades e fundos
14367.000253/2009-85
37.099.846-4
contribuição descontada dos segurados
14367.000254/2009-20
Em consulta realizada ao sistema Comprot, cujas telas estão anexadas abaixo,
constatou-se que todos os processos referidos estão arquivados e que não houve interposição por
parte do contribuinte de recursos voluntários. Por conseguinte, a conclusão apontada é no sentido
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

de que as decisões de primeira instância nos referidos processos tornaram-se definitivas no
âmbito administrativo.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

Em virtude dessas considerações, cumpre observar que devem ser aplicados aos
presentes autos os reflexos das decisões de primeira instância, que se tornaram definitivas no
âmbito administrativo em face da não interposição de recursos voluntários pelo contribuinte nos
processos no 14367.000251/2009-96 (AI – DEBCAD 37.099.843-0 – contribuição da empresa
para o FPAS e RAT), 14367.000252/2009-31 (AI – DEBCAD 37.099.844-8 – contribuição dos
segurados — não descontada) e 14367.000254/2009-20 (AI – DEBCAD 37.099.846-4 –
contribuição descontada dos segurados).
Da Decadência das Obrigações Acessórias
O Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, declarou inconstitucionais
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991 que estabeleciam os prazos decadencial e
prescricional das contribuições previdenciária em 10 (dez) anos e editou a Súmula Vinculante n°
08:
Súmula Vinculante no 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Desse modo, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-
se, entre outros, aos artigos 150, § 4o, 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN).
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no artigo
173 do CTN1, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no artigo 150, § 4o do CTN.
Tal entendimento encontra-se consolidado neste órgão colegiado, objeto da
Súmula CARF n° 148, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Releva notar, ainda, que também encontra-se consolidado o entendimento acerca
do termo inicial do prazo decadencial, objeto da Súmula CARF no 101, a seguir:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Tecidas essas considerações necessárias, observa-se que no caso dos presentes
autos, a multa compreende o período de 1/2004 à 12/2004 (fls. 7/12 e 53/56). Aplicando-se a
regra de contagem prevista no artigo 173, inciso do CTN, tem-se que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial, em relação às competências 01/2004 a 11/2004, começou a fluir
em 01/01/2005, expirando-se em 31/12/2009 e a ciência do lançamento ocorreu em 07/10/2009
(fl. 77), não há decadência a ser reconhecida. Quanto à competência 12/2004 o termo inicial da
contagem do prazo decadencial começou a fluir em 01/01/2006, expirando-se em 31/12/2010, do
mesmo modo, a ciência ocorreu dentro do prazo decadencial.
Da Irresignação em Relação à Decisão de 1a Instância
Quanto a alegação de ser a decisão de 1a instância arbitrária e inconstitucional por
falta ou ausência de motivação e por extrema parcialidade da autoridade julgadora é tese que não
merece prosperar. Consoante jurisprudência assente nos tribunais superiores, o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos
indicados por elas ou apreciar, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Nesse
sentido, transcrevemos o seguinte excerto de julgado de relatoria do Ministro Humberto Martins
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
(...)
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos elencados
pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de defesa, as
matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão devidamente
apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art. 131.
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos
que lhe formaram o convencimento. (AgRg no REsp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ 13.04.2010).
Também é assente a jurisprudência nos referidos tribunais superiores no sentido
de que “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de
motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte”. Corroborando com tal
assertiva, transcrevemos a ementa do AgInt no REsp 1584831 / CE de relatoria do Ministro
Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado em 14/6/2016 e publicado no
DJe de 21/6/2016:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO
CPC/2015
INEXISTENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA
EM
PACÍFICA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO INTERESSE
PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara ao consignar
que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o décimo terceiro salário
(gratificação natalina) reveste-se de caráter remuneratório, o que legitima a incidência
de contribuição previdenciária sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou
proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não afasta o caráter
remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal rubrica, pois são parcelas
autônomas e de natureza jurídica totalmente diversas, autorizando a incidência da
contribuição previdenciária sobre esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros
precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos
na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada. (grifos nossos)
Agravo interno improvido.
No mesmo sentido o julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO POSSESSÓRIO. IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA.
OCUPAÇÃO
IRREGULAR
POR
PARTICULAR.
DESOCUPAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/1973.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 131, 165 E 458 DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
INDICADOS.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. REVISÃO DO JULGADO PROFERIDO NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, sem a demonstração exata
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice
da Súmula 284 do STF.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

2. Não há falar em violação dos arts.131, 165 e 458 do CPC/1973, este último
equivalente ao art. 489, § 1o, do CPC/2015, pois esta eg. Corte Superior possui
precedente no sentido de que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles
não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, §
1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 3. É
entendimento sedimentado nesta Corte o de não haver omissão no acórdão que, com
fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes, decide de
modo integral a controvérsia posta, não havendo incompatibilidade entre a não
ocorrência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 e a ausência de prequestionamento
quanto a teses invocadas pela parte recorrente, mas não debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados
pelo colegiado. Incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar suposta ofensa a dispositivo de
natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência reservada pela
Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgRg no REsp 1.119.910/RS,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/12/2009; REsp 735.156/PE,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 3/11/2008.
5. Extrai-se do acórdão recorrido que os arts. 100, 186, 927, 944, 952 e 1.208 do Código
Civil, apontados como violados, não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do
STJ.
6. Na via especial, não cabe a análise de tese recursal que demande a incursão na seara
fático-probatória dos autos. Incidência da orientação fixada pela Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1338825 / RJ, relatoria Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data do Julgamento 21/03/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 03/04/2018).
(grifos nossos)
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o
da Lei no 8.212 de 1991 combinado com o artigo 284, inciso II e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa
aplicável a 100% (cem por cento) do valor da contribuição devida e não declarada, limitada por
competência, em função do número de segurados da empresa, observado o limite mensal
previsto no parágrafo 4° do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no artigo 92 da Lei no 8.212 de 1991.
O valor mínimo considerado de R$ 1.329,18 foi estabelecido pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 48 de 12/2/2009, perfazendo, na aplicação do auto de infração,
código de fundamentação legal - CFL 68, o montante de R$ 22.596,06 (vinte e dois mil,
quinhentos e noventa e seis reais e seis centavos), conforme consta no Relatório Fiscal do Auto
de Infração (fls. 7/12) e demonstrativo (fl. 56).
Em observância ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, foi realizada a
comparação entre as penalidades previstas na Lei no 8.212 de 1991 para os fatos geradores
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

anteriores e posteriores à vigência da MP no 449 de 4/12/2008, que alterou a Lei no 8.212 de
1991, tendo sido verificado pela fiscalização que a legislação aplicável a fatos geradores
ocorridos anteriormente à vigência da MP 449 de 2008, resultou mais benéfica ao contribuinte, a
aplicação do auto de infração, código de fundamentação legal - CFL 68, para as competências de
2/2004 a 4/2004 e 7/2004 a 13/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 7/8):
Relatório Fiscal da Infração
1 Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização N° 02.2.01.00-
2008-00613-7, a empresa Millennium Locadora Ltda foi intimada a apresentar dentre
outros documentos e informações, mediante Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF,
20/06/2008 (em anexo), "Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social - GFIP, GRFP e GRPC com comprovantes de entrega e eventuais retificações",
no período de 01/2004 a 12/2004.
2 Recepcionada a documentação solicitada, constatamos que a empresa deixou de
informar na GFIP, os seguintes valores:
2.1 Na competência 11/2004 o valor descontado em Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho - TRCT, do segurado empregado Davi Carneiro da Silva;
2.2 Em todas as competências os valores pagos, em espécie, a título de alimentação e
transporte, conforme Declaração da empresa, datada 19/09/2008 (em anexo), sem, no
entanto, discriminar tais valores. Arbitramos, então, por aferição indireta, os valores
pertinentes de acordo com os "Demonstrativo do Arbitramento do Salário de
Contribuição (Valores Pagos a Título de Refeição)" e "Demonstrativo do Arbitramento
do Salário de Contribuição (Valores Pagos a Título de Transporte)". Observe-se que a
empresa não possuía inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos
termos da legislação em vigor (Lei n° 6.321/76) e que efetuou pagamentos a título de
Vale Transporte em desacordo com a Lei n° 7.418/85;
2.3 Em face do faturamento da empresa, e da ausência de Escrituração Contábil,
arbitramos, também por aferição indireta, para todas as competências, diferenças de
Salários e Ordenados apuradas entre os valores de mão-de-obra contidos nas Notas
Fiscais de Serviços emitidas pela empresa e os até então declarados na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, consoante
"Demonstrativo de Apuração por Aferição Indireta da Remuneração de Segurados
Empregados" - "Quadro 1 - Apuração do valor bruto mensal das Notas Fiscais de
Serviço" e "Quadro 2 - Apuração da remuneração por aferição indireta", em anexo;
2.4 Também foram considerados como não declarados em GFIP os valores oriundos de
glosa de compensações levadas a termo sem a devida comprovação de sua origem, nas
competências 03/2004, 07/2004 e 08/2004, conforme "Demonstrativo de Apuração de
Compensações Indevidas", em anexo (a empresa não esclareceu a origem dos valores
compensados solicitada no Termo de Intimação Fiscal n° 08, de 04/09/2009, em anexo).
3 Tal procedimento, ou seja, deixar de informar na GFIP a remuneração, no todo ou em
parte, dos segurados empregados, representa infração ao disposto na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inc. IV e §§ 3o e 5o , acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997,
combinado com art. 225, IV e § 4o , do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 e sujeitará a empresa à multa aplicada
conforme "Relatório Fiscal da Aplicação da 3.1 Esclarecemos que os valores arbitrados
por aferição indireta referem-se a todos os segurados empregados incluídos nas folhas
de pagamento do período fiscalizado.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que a fiscalização identificou que o
contribuinte informou de forma inexata ou omissa nas GFIPs do período de 01/2004 a 12/2004, a
totalidade dos pagamentos efetuados a seus próprios segurados empregados.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

Ao reiterar os argumentos da peça impugnatória, o contribuinte insurgiu-se em
relação aos seguintes pontos (fls. 84/85):
(...)
Adicionalmente, inobstante o fato de que a flagrante improcedência dos lançamentos
relativos a diversos dos fatos geradores que ensejaram a presente autuação tenha sido
arguida em impugnações específicas, cumpre-nos tecer as seguintes considerações:
a) Dos Arbitramentos com Base em Notas Fiscais de Serviços: sendo a multa da
presente autuação calculada sobre a contribuição efetivamente devida (100%, até o
limite, conforme o número de segurados), não declarada em GFIP em determinada
competência, não pode prosperar o método utilizado pela auditoria fiscal, vez que os
valores de salário-de-contribuição apurados com base em notas fiscais de serviços, não
podem integrar o cálculo da penalidade imposta, por tratar-se apenas de supostas
diferenças de contribuições, de forma global, não comprovadas documentalmente como
devidas à arrecadação federal.
É o que se depreende, inclusive, do disposto na Instrução Normativa SRP n° 03, de
14/07/2005, atualmente em vigor:
Art. 659. Caso haja agravante, o valor da multa será obtido mediante a
multiplicação do valor mínimo estabelecido pelos fatores de elevação previstos
nos incisos II a X do art. 657.
(...)
§ 3o Se houver a materialização das infrações referidas nos arts. 646 a 648,
exceto a prevista no § 2o do art. 648, a multa será calculada separadamente para
cada ocorrência, devendo-se totalizar os valores obtidos em todas essas
ocorrências para calcular o valor final da multa a ser aplicada.
§ 4o Se houver a materialização das demais infrações não referidas nos arts.
646 a 648, a multa será fixada por Auto de Infração, independentemente do
número de ocorrências. (grifos nossos)
b) Do Arbitramento dos Salários Indiretos (Alimentação e Transporte): novamente
trata-se de arbitramento, cujos valores, por lógica, não podem integrar o cálculo da
presente multa. Ainda, neste caso, a auditoria fiscal cometeu tributação bis in idem, ao
arbitrar os salários indiretos em vista de um arbitramento anterior das remunerações dos
segurados empregados com base em notas fiscais de serviços.
(...)
Observa-se que na decisão recorrida, o julgador apresentou narrativa minuciosa e
fundamentada dos motivos justificadores da manutenção do lançamento ora combatido,
apresentados de forma sintetizada abaixo, razão pela qual não podem ser acatadas as alegações
do contribuinte:
 Não há qualquer reparo em relação aos valores decorrentes da aplicação da
técnica de aferição indireta pela autoridade autuante, restando a mesma
devidamente motivada e não foi verificado qualquer erro na apuração.
 Não consta da redação dos referidos dispositivos (artigo 659 caput e §§3° e 4o)
qualquer impedimento para a aplicação do procedimento de aferição indireta
na apuração do valor da multa do presente AIOA, mesmo porque, tais
dispositivos referem-se tão-somente às situações em que aplicou-se o
agravamento da multa, o que não ocorreu no presente caso.
 Não é possível acolher o argumento defensório de que, os valores decorrentes
do arbitramento dos salários indiretos (alimentação e transporte) não podem
integrar o cálculo da presente multa., tendo em vista que a autuação está
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

fundamentada na legislação aplicável, não sendo possível dispensar a sua
aplicação sob a simples alegação de - sob o ponto de vista da impugnante -
não ser lógico.
Complementando a decisão recorrida, acrescente-se, que a informação de
compensação indevida resulta em diferença a menor na GFIP, subsumindo-se ao dispositivo
normativo que prevê a multa no caso de apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
Portanto, resta claro que, em última análise uma vez que foi constatado que o
contribuinte deixou de informar na Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social — GFIP, segurados contribuinte individual e
respectivas remunerações, restou, portanto, caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, não
merecendo reparo o acórdão recorrido.
Jurisprudência e Decisões Administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
As decisões administrativas trazidos aos autos não estão amparadas por lei para se
tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as referidas decisões não têm
efeito vinculante.
No âmbito administrativo cabe ao conselheiro do CARF observar as súmulas
aprovadas pelas Turmas e pelo Pleno da CSRF.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do artigo 32, IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991.
Em virtude do valor da penalidade aplicada nos presentes autos estar diretamente
relacionada ao montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm
por objeto os créditos de obrigações principais, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos
das decisões proferidas naqueles autos, uma vez que são oriundos da mesma fiscalização.
Ressalta-se, por fim, que por se tratar de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, a contagem do prazo decadencial do presente lançamento deve ser efetuada nos
termos do artigo 173, inciso I do CTN e não de acordo com o artigo 150 § 4o do CTN, aplicável
ao lançamento das obrigações principais, conforme prevê a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000257/2009-63

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente, no que couber,
dos reflexos decorrentes de eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se
discutiram as obrigações principais correspondentes.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 207
DF CARF MF
Original